Tribunal: TJMT
Processo: 1020689-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020689-56.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MXM PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 16.801.556/0001-17 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da ação de execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução CNJ no 547/2024.

O agravante sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, alegando ausência de oportunidade para se manifestar sobre a extinção do feito. Defende, ainda, que a Resolução CNJ no 547/2024 não pode se sobrepor à legislação municipal, que fixa o valor mínimo para a execução fiscal em 2 UFP-MT (R$ 478,56).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na extinção da execução fiscal; e (ii) analisar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 à execução fiscal promovida pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado.

A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece critérios objetivos para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, fixando o parâmetro de R$ 10.000,00 e determinando a adoção de medidas extrajudiciais prévias à propositura da ação.

No caso concreto, a execução fiscal promovida pelo Município refere-se a crédito tributário de R$ 4.288,56, valor inferior ao patamar estabelecido pelo CNJ, enquadrando-se, portanto, no conceito de baixo valor.

O Município foi intimado para se manifestar e adotar medidas administrativas prévias antes da extinção da execução, mas permaneceu inerte, configurando a ausência de interesse processual.

O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, pois o ente público teve oportunidade de se manifestar antes da extinção da ação, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A jurisprudência dos tribunais superiores confirma a aplicação imediata das teses fixadas em repercussão geral, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, reforçando a validade da extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

O contraditório e a ampla defesa são preservados quando o ente público tem oportunidade de se manifestar antes da extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.955.738/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 01.12.2024; STF, AgReg na Reclamação no 30.003/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática proferida por mim, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da ação de execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução CNJ no 547/2024.

Alega o agravante, que a decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a extinção do feito.

Sustenta a inaplicabilidade do valor de R$10.000,00, (dez mil reais), estabelecido pelo CNJ como parâmetro para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, alegando que a legislação municipal vigente fixa o mínimo de 2 UFP-MT, equivalente a R$478,56, (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos),

Aduz que a decisão do STF reconheceu a autonomia dos entes federados para regulamentar o valor mínimo da dívida ativa passível de execução e que a Resolução CNJ no 547/2024 não pode se sobrepor à legislação municipal.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecido o interesse de agir do Município na execução fiscal.

Não houve a triangulação processual. (Id. no 273400371)

É o breve relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido interposto dentro do prazo legal, além de demonstrar o inconformismo do agravante em relação à decisão monocrática.

Assim, conheço do recurso.

O Município agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou sua autonomia constitucional para regulamentar a cobrança dos tributos municipais, bem como que não foi oportunizado contraditório antes da extinção da execução fiscal. Argumenta que a Resolução CNJ no 547/2024 não pode se sobrepor à legislação municipal e que a tese fixada pelo STF no Tema 1.184 não impôs um valor mínimo absoluto para ajuizamento de execuções fiscais, mas apenas garantiu aos entes federados competência para definir parâmetros próprios.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...) Ressalto, de início, que o Município de Rondonópolis, ao ser intimado para manifestar-se sobre a adoção das medidas previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, não questionou o valor fixado pelo CNJ como baixo valor - “R$10.000,00”, apenas informou a existência de diligências para a resolução da questão de forma extrajudicial, como a realização de mutirões, bem como a existência de tratativas para formação de acordo de cooperação técnica com o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil – Seção MT, “para viabilizar, de forma eficiente, o protesto das Certidões da Dívida Ativa”. (id 260092206)

Portanto, a alegação de existência de norma municipal quanto à matéria – “fixação de valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal”, trata-se de inovação recursal, incabível, assim, qualquer discussão sobre tal ponto.

Passo a análise dos demais questionamentos.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 1.355.208 RG/SC, com repercussão geral (Tema 1184), fixou as seguintes teses, em julgamento no plenário realizado em 19.12.2023:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitando-se a competência de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal exige, previamente:
a) tentativa de conciliação ou solução administrativa;
b) protesto do título, salvo comprovação de que a medida seria ineficiente.

3. É permitido suspender o processo para a adoção das providências indicadas no item 2, sendo necessário comunicar o prazo ao juiz para tais medidas.

Com base nesse julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, instituindo medidas para racionalizar e otimizar a tramitação de execuções fiscais no Judiciário. Dentre as disposições, destaca-se a extinção de execuções fiscais de baixo valor (R$10.000,00) por ausência de interesse processual, como prevê o art. 1o:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa."

A Resolução referida estabeleceu critérios objetivos para determinar o interesse de agir, com base em um valor mínimo (R$10.000,00), além de condições para o prosseguimento de ações já ajuizadas, com o objetivo de dar efetividade à execução fiscal e desafogar o Poder Judiciário, abarrotado com demandas dessa natureza.

Dessa forma, as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro.

No que se refere à alegação de irretroatividade do Tema em questão, a orientação do Supremo Tribunal Federal é inequívoca ao afirmar que “As decisões proferidas por esta Corte têm aplicação imediata. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes.” (Agravo Regimental na Reclamação no 30.003/SP, 1a Turma, julgamento virtual entre 25/05 e 01/06/2018, rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO – grifo nosso).

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça também sustenta que: “É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos sob a sistemática de recurso repetitivo ou repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração.” (AgInt nos EDcl no AREsp no 2.262.586/SP, 1a Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – grifo nosso).

Ademais, quanto à aplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais em andamento, qualquer dúvida foi dissipada nos debates realizados durante a sessão de julgamento no STF. Na ocasião, respondendo ao questionamento do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, o Presidente da Corte deixou claro que: “As (execuções fiscais) já em curso podem ser alcançadas pelo item 2”. (
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R37W19lQ-mU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmapping.com.br%2F&feature=emb_imp_woyt
– aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo)

No caso concreto, trata-se de execução fiscal no valor de R$3.900,56 (três mil novecentos reais e cinquenta e seis centavos), ajuizada em 21/07/2023, encaixando no conceito de baixo valor adotado pelo CNJ, eis que inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Logo, em regra, a propositura de tal execução, sem as tentativas de resolução extrajudicial, desrespeita os princípios da economicidade e eficiência administrativa.

Assim, justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda, tal como determinado pelo Juízo singular.

Constata-se que, após a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme requerido pelo Exequente/Apelante, para adoção das medidas previstas na Resolução 547/2024 e no Tema 1.184/STF, intimado o autor, este deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

Portanto, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (ii) examinar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido. 4. A Resolução CNJ no 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes. 5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277661920238110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024)

Destarte, correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1184 do STF, bem como a Resolução no 547/2024 do CNJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.” (Id. no 262037258).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitando-se a competência de cada ente federado.

Como desdobramento dessa decisão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547/2024, estabelecendo como critério objetivo o valor mínimo de R$ 10.000,00, (dez mil reais), para a propositura de execuções fiscais.

No caso concreto, verifica-se que o crédito tributário objeto da execução fiscal promovida pelo Município de Rondonópolis é de R$ 4.288,56, (quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), (Id. no 260092176), valor inferior ao patamar estabelecido na Resolução CNJ no 547/2024.

Além disso, consta nos autos que o próprio Município, ao ser intimado para se manifestar sobre a adoção das medidas previstas no Tema 1.184, não impugnou o valor fixado pelo CNJ como critério para a extinção de execuções de pequeno valor.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria vem sendo uniformemente adotado nos tribunais superiores, sendo exemplo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184/STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. 1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, conforme estabelecido pelo STF, visa evitar a sobrecarga do Judiciário com cobranças desproporcionais ao custo do processo. 2. A decisão que aplica o Tema 1.184 do STF não ofende a autonomia dos entes federados, pois decorre da necessidade de racionalização da cobrança da dívida ativa. 3. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no REsp 1.955.738/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 01/12/2024).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal reforçou a possibilidade de aplicação imediata das teses de repercussão geral, conforme decidiu:

"As decisões proferidas por esta Corte têm aplicação imediata. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação da sistemática da repercussão geral." (STF, AgReg na Reclamação no 30.003/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01/06/2018).

Além disso, foi concedido ao Município prazo de 90 (noventa) dias para adoção de providências administrativas, incluindo medidas extrajudiciais para cobrança da dívida, sem que houvesse o devido cumprimento.

Dessa forma, a inércia do agravante reforça a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do feito.

No tocante à alegação de que a decisão impugnada violou o contraditório e a ampla defesa, observa-se que o Município foi devidamente intimado a se manifestar, mas não demonstrou qualquer providência concreta para evitar a extinção da execução.

O contraditório e a ampla defesa foram plenamente respeitados, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Destaca-se, por derradeiro, que o protesto da CDA objeto da ação de execução de base não tem o condão de alterar o resultado da sentença, uma vez que este foi efetivado somente após a prolação da sentença. (id 273301370)

Dessa maneira, não há fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante e os critérios objetivos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025